Tribunal: TJMT
Processo: 1082169-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082169-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS GABRIELLY DOS SANTOS - CPF: 060.681.281-48 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação indenizatória, indeferindo a declaração de inexistência de débito, mas condenando a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes. A autora recorre para majorar o valor da indenização. A empresa ré recorre para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes é legítima, diante da existência de relação contratual e débito comprovado; (ii) determinar se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ré comprova a existência de relação contratual por meio de contrato, faturas, registros de chamadas e certidão judicial que confirma o vínculo entre a autora e a linha telefônica mencionada.

4.

Demonstrada a origem do débito, a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

5.

A ausência de notificação prévia da negativação não é imputável à empresa credora, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 359 do STJ.

6.

Não configurado ato ilícito, é indevida a indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

7.

Com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos, resta prejudicado o recurso da autora que buscava a majoração da indenização.

8.

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, ante a ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1082169-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thais Gabrielly dos Santos

Telefônica Brasil S/a

Recorrido(s):

Thais Gabrielly dos Santos

Telefônica Brasil S/a

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e julgo
parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 – Indeferir o pedido de declaração de inexistência do débito discutido nos autos;

2 - Condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
o qual deverá ser acrescido de juros legais, a partir da citação, conforme art. 405 do CC, a ser corrigido e atualizado pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/2024
, conforme os novos critérios determinados;

3 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;

4 – Indeferir o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé;

5 - Determinar que se encaminhe cópia integral do presente feito à NUMOPEDE – Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, para fins de apuração/controle de possível demanda predatória e providências necessárias.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.
”.

Em suas razões recursais, a autora pretende que a condenação pelo dano moral seja majorada e a ré que a sentença seja integralmente reformada e os pedidos sejam julgados improcedentes.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 104,31, disponibilizado em 17/01/2024, uma vez que desconhece a sua origem.

Já a empresa de telefonia, alega a existência de relação jurídica entre as partes, ante a existência do contrato n. 1330329121, para utilização da linha (65) 99914-4036. Juntou para tanto, faturas, telas sistêmicas e relatório de chamadas originárias e recebidas, bem como áudio comprovando a existência de relação jurídica.

Além disso, anexou aos autos certidão de oficial de justiça citando a autora em outro processo judicial, confirmando que seu número telefônico é aquele citado na defesa, conforme trecho abaixo destacado:

Assim, d
iante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Cumpre salientar que na sentença de primeiro grau, o fundamento para conceder a indenização pelo dano moral se baseou na ausência de notificação da negativação discutida, entretanto, essa comunicação não é de responsabilidade da empresa reclamante, nos termos da Súmula 359 do STJ:
“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
.

Portanto, não há dano moral a ser indenizado no presente caso.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Reclamante, que visava a majoração da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025